Tribunal: TJBA
Processo: 8021778-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021778-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO ALMEIDA TEIXEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. 1º SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO. INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO E DEMAIS CONDIÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM, sob alegação de omissão das autoridades coatoras em cumprir os requisitos de ascensão de carreira previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. 2 - O impetrante, policial militar da reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, foi transferido para a inatividade com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, sustentando que faz jus à reclassificação e revisão de proventos com base no posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança; e (ii) saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM, diante da alegada omissão administrativa no cumprimento dos requisitos de progressão na carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Tratando-se de ato omissivo da Administração envolvendo obrigação de trato sucessivo, não há falar em decadência, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5 - A promoção de policiais militares pressupõe o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo inclusão em Lista de Pré-qualificação, cumprimento de interstício mínimo, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, aptidão física, conceito profissional e conceito moral. 6 - O art. 134, § 2º, alínea "f", da Lei nº 7.990/2001 estabelece que o interstício mínimo para ingresso em Lista de Pré-qualificação na graduação de 1º Sargento PM é de 84 (oitenta e quatro) meses. 7 - O mandado de segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória, sendo imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo. 8 - A documentação colacionada aos autos não demonstra o atendimento aos requisitos legais para a promoção pretendida, notadamente a aprovação em Curso preparatório para o novo posto, inclusão em Lista de Pré-qualificação e existência de vagas nos termos do art. 138 da Lei nº 7.990/2001. 9 - A alteração nos postos promovida pela Lei nº 7.145/1997 não alcançou a graduação de 1º Sargento PM, que era efetivamente ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção de outras graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante. 10 - A pretensão de promoção sem o cumprimento das regras legais configuraria burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se despida de juridicidade. 11 - Precedentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no mesmo sentido. IV. DISPOSITIVO 12 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8021778-35.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante EDVALDO ALMEIDA TEIXEIRA e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora